Tribunal: TJDFT
Processo: 0748866-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0748866-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: THALLYS SILVA DE SOUSA D E S P A C H O Determino o retorno dos autos à Procuradoria de Justiça, para análise da pertinência do parecer ministerial (ID 78428425), haja vista as razões do agravo em execução que se encontram no ID 78118188, p. 398-404. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de novembro de 2025 16:49:55. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator